Tribunal: TJPA
Processo: 0008555-28.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de MARABÁ/PA

Processo nº
0008555-28.2018.8.14.0028
Apelante:

PAULO DAMASCENO DE SOUSA
Apelada:

Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO SIMPLES. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
PAULO DAMASCENO DE SOUSA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP (roubo simples).

Noticia a peça acusatória que no dia 21/06/2018 o acusado, munido de arma branca, subtraiu o aparelho celular de vítima Jéssica Lando Neres Miranda, que transitava em via pública. Acionada, a polícia militar localizou o paradeiro do acusado e conseguiu prendê-lo ainda na posse do bem subtraído e da arma utilizada no delito.

Em sede policial a vítima reconheceu o acusado e a arma utilizada no crime, tendo recuperado seu aparelho celular (auto de entrega de íls. 12 - Apenso II).

Foi denunciado por roubo qualificado por uso de arma branca, art. 157, §2º, inciso I, do CP.

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e o acusado condenado por roubo simples, art. 157, caput do CP.

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o Parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise reproduzo a parte dispositiva da sentença,
verbis
:

¿
Culpabilidade
: acima do normal para o delito em espécie tendo em vista a narrativa da vítima de que o uso da arma branca foi de modo intenso, com a imposição do instrumento contra o seu corpo de tal modo que chegou a lhe marcar a pele. Tal situação gera um agravamento desnecessário da ação, com incremento do risco de danos pessoais na vítima, sem nenhum motivo para tanto.

Obviamente que não se poderia valorar de modo diferente a ação simplesmente ostensiva do instrumento ofensivo e a imposição deste contra a vítima gerando risco de lesões corporais e até mesmo morte.

Não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência de sentença com trânsito em julgado.

Os motivos são os próprios do delito.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica.

As
circunstâncias
do delito foram acima do normal ante o uso de instrumento perfuro-cortante como meio de execução. Observo que após a alteração legislativa, o uso de armas impróprias como facas, facões e ferramentas no crime de roubo passou a ser objeto de análise na primeira fase da dosimetria, constituindo-se em elemento externo relevante para o agravamento da reprimenda estatal, tendo em vista que as circunstâncias referem-se a todos os demais elementos que, como decorre da etimologia da palavra, cercaram o fato: de ordem externa (tempo, local, arma utilizada, etc.) ou interna (relações com a vítima, finalidade, etc.) (HC 9242/RJ, Rel. Min. Félix Fischer - citado por CERQUEIRA, Thales Tácito Pontes Luz de Pádua in Manual de Sentença Criminal, Edições Podium, vol. I, p. 99).

As consequências do crime não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial.¿

Como se observa pela transcrição o magistrado sentenciante de forma fundamentada e proporcional, valorou como desfavorável a culpabilidade e as circunstancias do crime, usando para fundamentar o agravamento da pena-base decisões jurisprudenciais sobre a utilização de objetos perfuro cortantes no agravamento da sanção-inicial.

Outro ponto que observo é que a pena, foi aplicada de maneira escorreita e proporcional ao caso em concreto, sendo estabelecida entre seus graus mínimo e médio.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 28 de janeiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora